Tribunal: TJPA
Processo: 0001450-76.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0001450-76.2012.8.14.0006
Comarca: 10ª Vara da Comarca de Ananindeua - PA
Apelante: GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES HUAH S/A
Advogada: CAROLINA RIGO PALMEIRO - OAB/RS nº 60.961
Apelado: L. ALVES PINTO COMÉRCIO - ME
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES DO C.STJ. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. ART. 485, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 2ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 03/02/2020, à unanimidade, em CONHECER do APELO e ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES HUAH S/A, nos autos da Ação Monitória (processo nº 0001450-76.2012.8.14.0006) ajuizada em desfavor de L. ALVES PINTO COMÉRCIO - ME (nome de fantasia ¿MATEUS FARMA¿), em razão da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara da Comarca de Ananindeua - PA, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 284, parágrafo único do CPC/73, vigente à época.

O autor/apelante opôs Embargos de Declaração às fls. 241/241v., os quais foram rejeitados pelo juízo de 1º grau em decisão às fls. 248/249.

Em suas razões recursais, às fls. 252/255, o apelante alega ter cumprido corretamente o despacho do juízo singular quanto a emenda da petição inicial, inclusive dentro do prazo determinado. Requer o provimento do recurso, para a anulação da sentença recorrida.

Não há contrarrazões recursais nos autos, em razão da não triangulação processual, conforme certidão à fl. 263.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, constata-se que, em despacho, publicado no dia 02/04/2012, o apelante foi intimado a emendar a petição inicial para ajustar o valor da causa, sob pena de indeferimento desta (fl. 236).

O apelante procedeu com o cumprimento da determinação judicial por meio da petição à fl. 237, protocolada em 31/10/2013, tendo a secretaria da vara certificado à fl. 239 que havia sido feito fora do prazo, razão pela qual o juízo de 1º grau, em sentença prolatada no dia 24/03/2014, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 284, parágrafo único do CPC/73, vigente à época.

Não obstante a fundamentação do magistrado, percebo dos autos que o que motivou a sentença ora guerreada foi o não cumprimento da determinação de emenda à inicial no prazo indicado.

Tal situação configura os exatos termos do parágrafo único do artigo 284 do CPC/73, vigente à época da sentença, que previa a extinção do feito ante o indeferimento da inicial, haja vista que o apelante, muito embora intimado, não cumpriu a determinação em tempo hábil.

É sabido que o não cumprimento da determinação de emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias já configurava ato suficiente a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, por força do artigo 284, parágrafo único do CPC/73.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado de que
o prazo para cumprimento da emenda à inicial é um prazo impróprio, sendo possível seu recebimento a destempo, desde que a emenda seja realizada antes da extinção terminativa do processo
.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA PARA EFEITO MERAMENTE FISCAL. ADMISSIBILIDADE. 1. Por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório, o mencionado no art. 284 do CPC admite a emenda à inicial a destempo. 2. Tendo em vista o princípio da economia processual e por se tratar de uma ação de rito sumaríssimo, que não comporta excesso de formalismo, aceita-se a emenda da inicial extemporaneamente, desde que não se tenha concretizado o abandono de causa. 3. Admite-se o valor da causa para efeitos meramente fiscais em razão do próprio procedimento do mandamus, que não comporta valor certo e determinado. 4. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ. REsp n° 638.353/RS. Primeira Turma. Min. Rel. José Delgado. Julgamento em 18/08/2004. DJe 20/09/2004) (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp n° 871.661/RS. Terceira Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. Julgamento em 17/05/2007. DJe 11/06/2007) (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO DO ART. 284 DO CPC. CABIMENTO. PRECEDENTES: RESP 638.353/RS, RESP 871.661/RS, RESP 258.207/DF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ. REsp n° 826.613/SP. Primeira Turma. Mn. Rel. Teori Albino Zavascki. Julgamento em 18/05/2010. DJe 03/08/2010) (grifo nosso).

Desta forma, apesar de ter sido apresentada fora do prazo, o fato de não haver sentença de extinção do feito até a data de seu cumprimento afasta o indeferimento da inicial, não podendo o juiz extinguir o processo nesses termos.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 485, §3º do CPC, para anular de ofício a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte lançada, para retorno ao 1º grau, para regular tramitação, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento, restando prejudicada a apelação.

É como voto.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator